Tribunal: TJDFT
Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 677 DO STJ. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com devolução de valores penhorados em excesso, conforme cálculos homologados pela contadoria judicial.
2. Os apelantes alegam erro material nos cálculos, aplicação incorreta de índices de correção monetária, desrespeito ao Tema 677 do STJ e indevida postergação do levantamento dos valores penhorados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(I) definir se a sentença foi proferida de forma precipitada, sem aguardar a preclusão da decisão que homologou os cálculos;
(II) estabelecer se houve erro material na apuração dos valores, especialmente quanto aos índices de correção monetária e à aplicação do Tema 677 do STJ; e
(III) verificar a possibilidade de levantamento imediato dos valores penhorados em excesso pelos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença foi proferida antes do julgamento de agravo de instrumento, mas a matéria foi reiterada na apelação, não havendo necessidade de desconstituição da decisão.
5. Os cálculos homologados pela contadoria judicial observam as decisões anteriores preclusas.
6. A alegação de erro material foi objeto de agravo de instrumento que transitou em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria, conforme o art. 505 do CPC.
7. A substituição do índice IPC-r pelo IGP-M foi expressamente reconhecida em acórdão transitado em julgado, inexistindo desconformidade com a coisa julgada.
8. A aplicação do Tema 677 do STJ não se mostra possível, pois a dívida foi quitada em 2012 e os cálculos homologados estão preclusos, conforme o art. 507 do CPC.
9. A decisão que autorizava o levantamento dos valores excedentes foi objeto de recurso, não havendo preclusão. A sentença que condicionou o levantamento ao trânsito em julgado deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A homologação dos cálculos judiciais, não impugnada tempestivamente, opera preclusão e impede sua rediscussão.
2. A substituição do índice IPC-r pelo IGP-M a partir de julho de 1995 está consolidada em decisão transitada em julgado.
3. A aplicação do Tema 677 do STJ não se aplica aos valores cuja dívida já se encontra quitada e cuja correção monetária foi definida em decisão preclusa.
4. O levantamento de valores penhorados em excesso deve aguardar o trânsito em julgado da sentença extintiva da execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: Tema 677 do STJ e Acórdão no 1348452 do TJDFT.